Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE TORNOZELEIRA. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INEFICÁCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de manutenção da ordem pública quando o paciente é multirreincidente e, não obstante ter sido deferida a liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, comete novos delitos após o rompimento da tornozeleira eletrônica, além de não ser encontrado para ser citado no endereço informado.

2. Preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, devida a manutenção da para a prisão cautelar.

3. Ordem denegada.